Tribunal: STF
Processo: ARE 1469650
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Direito Administrativo. DETRAN. Ação indenizatória. Alegação de que o veículo que adquiriu em leilão fora posteriormente apreendido numa blitz e leiloado novamente. Pedido de indenização no equivalente ao valor pago c/c reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso. Acolhimento. 



    Comprovou o autor apelante as alegações de que adquiriu o automóvel em leilão, sem qualquer aviso de que se tratava de bem objeto de processo judicial. O Detran confirmou que sobre o bem pendia a restrição oriunda da ação 0018744-59.2010.8.19.0011, tal qual afirmou o autor em sua inicial. 



    Sem comprovação de que os réus agiram conforme a legalidade, o prejuízo decorrente do posterior leilão do veículo o que deve ser compensado. 



    A falta de informação e o leilão de um bem com pendência judicial configura falha na prestação do serviço dos Apelados.



     Assim, tem-se que o Autor ficou privado do livre uso, gozo e fruição do bem móvel, adquirido por ele. Verifica-se plenamente demonstrada, portanto, a ocorrência de todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da Administração Pública e do leiloeiro. 



    Procedência do pedido. Indenização pelos danos morais arbitrada em R$8.000,00.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Alega que o acórdão recorrido contrariou a tese firmada no Tema 940 da sistemática da repercussão geral, pois a ação de indenização foi proposto contra o agente público que realizou o leilão e não contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de servidora. 



    Ao fim, pede o reconhecimento da ilegitimidade do recorrente para responder ao pleito indenizatório postulado na inicial.



    Decido.



    A Corte de origem manteve a responsabilidade do recorrente indenizar a parte autora pelos prejuízos por ela suportados amparada na seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão dos embargos declaratórios:



    “Ação proposta pelo arrematante do automóvel adquirido em leilão autorizado pelo Município de São Pedro da Aldeia. 



    O autor adquiriu automóvel em leilão, sem qualquer aviso de que se tratava de bem objeto de processo judicial, conforme fls. 4/5, e por força de uma decisão judicial, da qual não tinha conhecimento, impedia que seu automóvel pudesse ser retirado do depósito. 



    Está comprovado que o leiloeiro Edgar de Carvalho Junior recebeu a comissão pelo êxito do leilão sobre o valor de R$5.400,00. 



    O documento juntado pelo Detran, emitido por sua Diretora Geral de Registros de Veículos, as fls. 113 e 124, confirma que, sobre o bem, pendia a restrição judicial oriunda do processo 0018744- 59.2010.8.19.0011, tal qual afirmou o autor em sua inicial. 



    Sem comprovação de que os réus agiram conforme a legalidade, o prejuízo decorrente do posterior leilão do veículo deve ser compensado. 



    A falta de informação e o leilão de um bem com pendência judicial configura falha na prestação do serviço dos Apelados. 



    Assim, tem-se que o autor ficou privado do livre uso, gozo e fruição do bem móvel, adquirido por ele. Verifica-se plenamente demonstrada, portanto, a ocorrência de todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da Administração Pública e do leiloeiro. 



    A responsabilidade do leiloeiro resta patente pela omissão culposa quanto à existência de anotação de alienação do veículo perante o DETRAN. Isso porque, é cediço que, embora o leiloeiro, de fato, atue como mero mandatário, nos termos do art. 667 do Código Civil, deve ser responsabilizado por qualquer prejuízo causado por culpa. 



    Corrobora tal entendimento, ainda, o disposto no art. 23 do Decreto n° 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro, segundo o qual deverá responder por omissão culposa. 



    Desta forma, resta claro que a responsabilidade do leiloeiro no caso em tela.” (grifei)



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal, quanto à alegada ilegitimidade ad causam do recorrente não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada no caso em tela, cujo o reexame é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgRm Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17/5/12). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INUNDAÇÃO. ÁGUAS FLUVIAIS DE DOMÍNIO ESTADUAL. DANO CAUSADO PELA ENCHENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.10.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 897.412/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/10/15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 24/4/2019).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.402.914/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe de 27/3/23; e ARE’s nºs 1.388.731/RJ e 1.395.596/RJ, ambos da relatoria do Ministro Luiz Fux - Presidente, publicados, respectivamente, no DJe de 30/6/22 e 1/9/22. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente